Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701197-40.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LEONARDO RORIZ, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA DE PRÓ-LABORE. VEDAÇÃO LEGAL. CPC 833, IV. ADMISSÃO DA PENHORA DOS LUCROS RECEBIDOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado, equiparando-se, portanto, ao salário. 3. É inadmissível a penhora mensal de percentual do pró-labore da parte devedora, sob pena de ofensa a expressa proibição legal – CPC 833, IV –, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 4. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso sub judice. 5. É admitida a penhora de percentual dos lucros do devedor recebidos da sociedade empresária da qual é sócio, considerando a não localização de outros bens penhoráveis, medida autorizada pelo CPC 835, IX, e CCB 1.026. 6. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 835, inciso IX, do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil, sob o argumento de que a penhora do lucro do sócio é medida que somente pode ser deferida na ausência de outros bens penhoráveis ante o caráter alimentar dos referidos valores e, ainda, sob o princípio da menor onerosidade. Assevera que para a identificação da ausência de bens penhoráveis é necessário o esgotamento de todos os meios de penhora à disposição do exequente, não simplesmente a utilização de alguns poucos meios de penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 835, inciso IX, do CPC e 1.026 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A esta altura convém assinalar que não foram encontrados outros bens penhoráveis, o que autoriza a penhora dos lucros dos agravantes na sociedade, notadamente porque o cumprimento de sentença tramita desde 2007, ou seja, há cerca de 17 anos. Acrescente-se que os devedores não demonstraram a existência de outros bens aptos a garantir o pagamento do débito, notadamente porque o requerimento de substituição da penhora por imóveis não veio embasado em laudos de avaliação e respectivas certidões de ônus, além do que o credor não concordou com tal pleito (id 55922907, p. 08-10). Ademais, a penhora no rosto dos autos do processo de inventário 0701016-79.2019.8.07.0011, por si só, não enseja a quitação do débito, tratando-se, em verdade, de mera expectativa de direito do credor. Logo, não há ofensa à regra da impenhorabilidade nem muito menos ao princípio da menor onerosidade que não é nem nunca foi trincheira do devedor para frustrar a legítima expectativa do credor de receber o crédito de que é titular, interesse este em torno do qual e para o qual se realizam as medidas executivas. Também não há desrespeito à ordem do CPC 835, estabelecida em caráter preferencial e voltada a alcançar mais facilmente o resultado prático almejado em benefício do credor. Portanto, ressalvada a penhora de dinheiro, a dos outros bens pode ter a ordem alterada, de acordo com as circunstâncias (CPC 835, § 1o). Reafirme-se: não foram encontrados outros bens penhoráveis, além dos lucros em questão, o que por si só, justifica a penhora que, ao fim e ao cabo, recairá sobre dinheiro. (ID 60661822). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023